Tribunal: STF
Processo: RE 111968
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-04
Data de publicação: 1992-02-04

Ementa:
CONSELHO REGIONAL  DE  ECONOMIA.  INSTITUIÇÕES  DE  CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. REGISTRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA  AO  ART.
153, PAR-2., DA CF/69, E DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
         A ofensa constitucional há de ser  direta, não se  admitindo
por via reflexa. A pretendida contrariedade a lei federal não implica
necessariamente contrariedade ao art. 153, par-2.,  da  Lei  Maior  a
época vigente.
         Não colhe, por  outro  lado,  viabilidade  a  apreciação  do
recurso, sob o color de ofensa a Carta Politica, apenas pelo fato  de
existir conflito com a jurisprudência desta Corte.
         Recurso extraordinário não conhecido.